Tribunal: TJDFT
Processo: 0740151-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0740151-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: ANA LUCIA PEREIRA AGRAVANTE: ESPÓLIO DE NOEL PEREIRA - CPF: 008.463.331-04 AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO H DA SHCE SUL QUADRA 203 D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar sobre o conhecimento do recurso quanto à legitimidade passiva, nos termos do art. 10 e 932, parágrafo único, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, DF, 20 de dezembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator